Tribunal: STF
Processo: MI 7367
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO RAZOÁVEL DE DURAÇÃO. 



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão quanto à regulamentação do prazo de conclusão do inquérito policial.



    2.  O prazo de duração dos inquéritos policiais é disciplinado pelo art. 10 do Código de Processo Penal. A hipótese, portanto, não trata de omissão inconstitucional.



    3.  A falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.